Tribunal: STF
Processo: ADPF 366
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tribunal de Contas. Apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo estadual. Parecer prévio. Exaurimento, há muito, do prazo a que se refere o art. 71, I, da Constituição Federal. Frustração das competências próprias do Poder Legislativo. Pedido julgado improcedente. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face de decretos legislativos da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que aprovaram as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame depende do enfrentamento das três preliminares suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas no sentido de que (i) os dispositivos tidos como violados não consubstanciariam preceitos fundamentais; (ii) não se revelaria possível impugnar atos de efeitos concretos; (iii) não teria sido preenchido o requisito da subsidiariedade.



    3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é possível o Poder Legislativo estadual proceder à apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo estadual, tendo em vista o exaurimento, há muito, do prazo constitucional para emissão do parecer prévio a que se refere o art. 71, I, da Constituição Federal, pelo Tribunal de Contas pertinente.



    III. Razões de decidir



    4. Primeira preliminar. O procedimento de controle político-administrativo de prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo estadual faz parte do sistema de freios e contrapesos, inerente à separação dos poderes (CF, art. 2º), o que demonstra a qualificação dos preceitos indicados como fundamentais (CF, art. 71, I, c/c art. 75). 



    5. Segunda preliminar. Os atos impugnados – Decretos Legislativos que aprovaram as contas anuais do Chefe do Poder Executivo estadual – podem ser subsumidos ao conceito de ato do poder público, que não se circunscreve apenas aos atos de caráter normativo, sendo admissível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização da ADPF para questionar atos de efeitos concretos.



    6. Terceira preliminar. Não há, no caso, outros meios processuais ágeis e eficientes a solucionar, de forma homogênea, a ofensa aos preceitos fundamentais indicados, de modo que cabível a presente ADPF.



    7. Mérito. A competência do Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio a que se refere o art. 71, I, da Constituição Federal, quando extrapolado, em muito, o prazo constitucionalmente imposto, não tem o condão de obstruir a competência do Poder Legislativo estadual para julgar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo estadual. 



    8. Mérito. Admitir que o Tribunal de Contas do Estado, após superado, de forma irrazoável, o prazo mencionado, pode impedir o exercício de atribuição própria do Poder Legislativo estadual significa – além de menosprezar esse Poder, diminuindo, de forma inconstitucional, seu âmbito de atuação e de afetar sua própria dignidade enquanto elemento fundamental da ordem constitucional – submetê-lo ao órgão (Tribunal de Contas) que, nessa específica matéria – julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo –, tem função meramente auxiliar ao próprio Poder Legislativo.



    9. Mérito. Permitir que a inércia do Tribunal de Contas impeça o julgamento das contas anuais do Governador do Estado inibiria que, as forças políticas contemporâneas no seio do Poder Legislativo, exercessem, por meio da relevante função atribuída ao Parlamento, controle direto sobre os atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo estadual na execução orçamentária, o que certamente tem elevado potencial de causar danos irreparáveis aos freios e contrapesos e, portanto, de transgredir a separação dos poderes (CF, art. 2º). 



    IV. Dispositivo



    10. Pedido julgado improcedente.